Tribunal: STF
Processo: ARE 1320893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “CONTRATO ADMINISTRATIVO. Banco do Brasil. Condenação ao pagamento de complementação de aposentadoria a ex-servidor da Nossa Caixa Nosso Banco em ação trabalhista. Pleito voltado para o ressarcimento que prospera. Responsabilidade da Fazenda do Estado de São Paulo pelo reembolso das complementações de aposentadoria prevista na Lei Estadual nº 13.286/08 e na cláusula 5.2.3 do contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças. Consectários legais. Incidência na forma da Lei 11960/09. Impossibilidade. Critério diverso e expressamente pactuado pelos contraentes, nos termos da cláusula 5.2.3.2. Precedentes deste Tribunal. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Manutenção. Recurso não provido”. (eDOC 37, p. 163)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão do Tribunal de origem destoa do que decidido pelo STF no julgamento das ADIs 4357 e 4425 e no tema 810 da repercussão geral. Requer-se, assim, que seja aplicada a TR como índice de correção monetária até 25 de março de 2015 (eDOC 38, p. 14-22).
    Argumenta-se ainda que, com tal decisão, o Tribunal de origem ofendeu o disposto na Súmula Vinculante nº 10, pois negou vigência ao art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (eDOC 38, p. 21).
    Em juízo de retratação movido pelo próprio Tribunal, foi mantida a decisão proferida no julgamento do recurso de apelação, em acórdão que restou assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cobrança. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC, Lei nº 11.960/09. Recurso Extraordinário nº 870.947/SE. Tema 810, e Recurso Especial nº 1.492.221/PR, Tema 905 do STJ. Inaplicabilidade no presente caso. Consectários legais pactuados livremente pelos contratantes. Acórdão mantid”o (eDOC 38, p. 68-69)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 13.286/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (por meio do qual o Banco do Brasil adquiriu as ações do Caixa Econômica do Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo passou a responsável pelo pagamento de complementação de aposentadoria e pensão aos empregados, ex-empregados e pensionistas da Nossa Caixa), consignou que o índice de correção monetária aplicável ao débito possui previsão expressa em contrato celebrado entre as partes, não sendo o caso da aplicação dos precedentes desta Corte constitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Por outro lado, quanto aos consectários legais, o recurso também não prospera. 
    É que ficou acordado entre as partes que a taxa Selic foi adotada para apuração da correção monetária e juros moratórios de 12% ao ano, nos termos da cláusula 5.2.3.2 (...)
    Acrescenta-se, outrossim, que a impugnação apresentada pelo réu quanto ao crédito devido, após análise de cláusula contratual 5.2.3.2, foi devidamente afastada na r. sentença, conforme se observa: 
    “Portanto, uma vez trazidos aos autos os documentos e critérios utilizados ao cálculo do débito, e à míngua de impugnação específica, não há motivo para não acolher o valor indicado. O índice da correção monetária estabelecido no contrato entre as partes prevalece em relação ao fixado por lei.” (fls. 2576).
    Nestes termos, de rigor a manutenção da r. Sentença”. (eDOC 37, p. 170) 
    Tal entendimento foi ratificado no acórdão proferido em sede de juízo de retratação, conforme o trecho a seguir transcrito:
    “Analisando o acórdão proferido (2662/2671), verifico que não há necessidade de adequação, visto que ausentes os requisitos para o exercício do juízo de retratação. Isso porque, relativamente aos consectários legais, as partes acordaram que, para o cômputo da correção monetária, a adoção da taxa SELIC. Da mesma forma, quanto aos juros moratórios, com a taxa de 12% ao ano. É o que se extrai da cláusula 5.2.3.2 (...)
    Assim, tendo esta Câmara determinado que a correção monetária e os juros moratórios serão computados conforme avençado pelas partes, não incide no caso o que foi decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947/SE, Tema 810, e REsp nº 1.492.221/PR, razão pela qual não há que se falar em retratação”. (eDOC 38, p. 68-69)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato firmado com autarquia. Correção monetária. Conversão. URV. Índice pactuado. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 454/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1263722 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 895). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1211976 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.09.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Incide, no caso, a Súmula 454/STF, in verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. A questão constitucional referente à suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 282/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 731543 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.10.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art . 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 37, p. 171), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente